Tribunal: TJES
Processo: 0017047-87.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017047-87.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARA SCARDINI ALVES PASTE

APELADO: BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - As razões vertidas pelos Embargantes voltam-se, a toda evidência, à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

II - As razões ao entendimento quanto a prescrição do direito vindicado estão postas e foram amplamente concatenadas, não havendo margem à alegação de obscuridade ou omissão, que não se configuram pelo simples entendimento diverso daquele que julga adequado ao seu caso a parte.

III - Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017047-87.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: TANIA MARA SCARDINI ALVES PASTE

EMBARGADOS:
ALIANSCE SHOPPING CENTER S.A. E BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
TANIA MARA SCARDINI ALVES PASTE,
eis que irresignada com o acórdão de relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição de seu alegado direito de rescisão e indenização vertido face a
ALIANSCE SHOPPING CENTER S.A.
e
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A.

Suscita, em suma, o Embargante que o julgado padece de obscuridade e omissão em relação à cláusula Terceira do contrato, a definir a data da inauguração do empreendimento como data para o início da prescrição.

Ausentes as
contrarrazões
.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pelos Embargantes voltam-se, a toda evidência, à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena e ampla explanação sobre as razões pelas quais se entendeu prescrito o direito reclamado pela Embargante de rescindir o contrato firmado com as Embargadas e ver-se ressarcida pelas perdas e danos decorrentes do atraso da entrega das obras do Shopping.

Atento que houve, inclusive, manifestação expressa do voto condutor do acórdão a respeito da cláusula terceira do contrato, e do porquê a prescrição não poderia ter seu termo inicial contado segundo a interpretação pretendida pela Embargante, que, aliás, não encontra respaldo legal ou contratual.

Sobre o tema, consta do fundamento do acórdão o seguinte:

"No caso dos autos, a Recorrente ajuizou a demanda, em
06.06.2017
, pretendendo a rescisão contratual e a indenização por perdas e danos, sustentando que o prazo prescricional para requerer a rescisão contratual não começou a fluir no dia seguinte da data em que o empreendimento deveria ter sido entregue
(
30.10.2002
)
, mas da data em que efetivamente foi entregue o empreendimento
(
27.11.2012
)
.

Não obstante, o inadimplemento contratual das Recorridas, conforme afirmado pela própria autora/Recorrente, ocorreu desde quando a 1ª Recorrida deixou de entregar o empreendimento no prazo contratualmente previsto, conforme cláusula Terceira, parágrafo primeiro (fl. 19):

CLÁUSULA TERCEIRA

Parágrafo Primeiro: Ressalvado o prazo de tolerância ora fixado em
180 (cento e oitenta) dias
e os casos fortuitos e de força maior, a inauguração do BARRASOL SHOPPING CENTER está estimada para
30/04/2002
.

Parágrafo Segundo: A ocorrência da hipótese do parágrafo anterior implicará na prorrogação do início da vigência do presente contrato até a data da efetiva inauguração do empreendimento.

Inclusive, nesse sentido, a Recorrente sustenta, na própria inicial, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas relativas ao contrato em janeiro de 2005, “pois a construção do shopping já estava parada há cerca de 3 (três) anos e não havia qualquer previsão de inauguração”, bem como que a requerida “interrompeu a construção por quase 10 (dez) anos”.

Isto é, conforme as alegações autorais, deixou transcorrer mais de 15 (quinze) anos – desde 2002 até o ajuizamento da ação em 2017 – sem interpelar as Recorridas sobre a paralisação das obras da qual tinha ciência, ficando, durante todo esse período, sem pagar as contraprestações, para, somente 5 (cinco) anos depois da inauguração do empreendimento (novembro/2012), requerer a cobrança dos efeitos do inadimplemento.

Nessa linha, também não prospera o argumento da Recorrente de que o §2
o

da Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes, transcrito acima, resolveria a questão, uma vez que a prorrogação do início da vigência do contrato até a data da efetiva inauguração do empreendimento somente ocorreria na hipótese de caso fortuito, conforme previsão do parágrafo anterior.

Logo, está afastado o argumento de que o presente contrato passou a ter sua vigência apenas em 2012.

Sob todas as perspectivas, verifica-se que a violação do direito autoral ocorreu desde 2002, quando teria surgido seu direito de exigir a sua satisfação.

Nesse contexto, ao contrário do que pretende sustentar a Recorrente acerca da suposta existência de inadimplemento relativo (mora) das Recorridas até a inauguração do empreendimento – e não de inadimplemento absoluto –, que não lhe daria o direito de pedir a resolução contratual, o c. STJ reconhece que o
atraso
na entrega da obra por parte da construtora/fornecedora garante ao consumidor o direito de
resolução

do contrato de compra e venda, a demonstrar a configuração do
inadimplemento
.

De todo modo, ainda que subsistisse seu interesse no negócio, poderia, desde o término do prazo para a entrega da obra, requerer seu cumprimento ou seu desfazimento, o que não fez, mantendo-se inerte durante mais de 15 (quinze) anos."

Veja-se que as razões ao entendimento quanto a prescrição do direito vindicado estão postas e foram amplamente concatenadas, não havendo margem à alegação de obscuridade ou omissão, que não se configuram pelo simples entendimento diverso daquele que julga adequado ao seu caso a parte.

Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Por fim, deixo assente que a insistência em razões desprovidas de sustentação mínima frente ao que dispõe o artigo 1.022, do CPC, como na espécie, não será tolerada.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.